Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727563-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de ID 31828267 e 31851242, porquanto o presente agravo de instrumento restou não conhecido, em razão da perda superveniente do objeto recursal, conforme decisão ID 13810270 transitada em julgado, e já se encontrava arquivado. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora